Tribunal: TJDFT
Processo: 0010611-18.2015.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 970 E 971 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSOS REPETITIVOS. CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR. INVIABILIDADE.
1. A solução deve ser dada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, XXXII, CF/88), aplicado em harmonia com as disposições do Código Civil sobre as obrigações e contratos, assim como as demais normas que regulamentam a matéria.
2. O atraso injustificado na entrega do imóvel gera ao promitente comprador o direito de se ver ressarcido pelos lucros cessantes.
3. A inversão da cláusula moratória não pode ser realizada de forma simples e direta, mas deve ter como objetivos o equilíbrio contratual e a ponderada indenização do consumidor, ou seja, ser correspondente ao prejuízo realmente sofrido com a demora ocasionada pela parte contrária.
4. A indenização pode ser representada pela inversão da cláusula penal ou fixação de lucros cessantes, mas não de forma cumulativa, porém deve corresponder à razoável quantia que o consumidor deixou de receber a título de aluguel ou deixou de ganhar devido ao atraso na entrega do imóvel. Esse foi o entendimento consubstanciado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos recursos repetitivos sob os temas 970 e 971.
5. Quantificado, na espécie, o ressarcimento por meio de lucros cessantes, não cabe proceder à inversão da cláusula penal moratória. Proibição do “bis in idem.”
6. Descabe o pedido de “congelamento” do saldo devedor, pois a incidência de correção monetária sobre o montante devido visa a recompor o preço da moeda, evitando sua desvalorização, a fim de preservar, inclusive, o equilíbrio contratual.

7. Apelação desprovida.